Tribunal: TJDFT
Processo: 0730943-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE COM QUANTIDADE DE PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA NO CAPÍTULO IMPUGNADO.
1. À vista das alegações das partes e dos documentos juntados aos autos restou incontroverso que os vencimentos das obrigações ocorreram há mais de cinco anos, porquanto prescritos os débitos na forma do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
2. Na prescrição, não obstante a ocorrência da extinção da pretensão, o direito em si permanece sem alteração, só que sem proteção jurídica para solucioná-lo. Tanto isso é verdade que, se alguém pagar uma dívida prescrita, não pode pedir a devolução da quantia paga, já que existia o direito de crédito que não foi extinto pela prescrição (art. 882 do CC).
3. O reconhecimento da prescrição induz à inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida, dada a inadmissibilidade da perenização da cobrança.
4. A sucumbência, quando recíproca, deve ser distribuída na proporção dos pedidos da demanda, nos termos do artigo 86 do CPC. Precedentes.
5. Apelação Cível conhecida e provida.